Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745954-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de novo pedido formulado pelo agravante, objetivando a reforma parcial da decisão ID 20706009, proferida em sede liminar, que negou o efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência tem admitido o recebimento de pedido de nova decisão como agravo interno que, na forma do artigo 1.021, do CPC, é o recurso cabível contra decisão proferida por Relator. Considerando que in casu o pedido de reconsideração foi apresentado dentro do prazo para interposição de agravo interno e em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal, recebo a presente petição (ID 21473556) como agravo interno. Conforme o artigo 1.021, § 2o, do CPC, somente após a manifestação contrária caberá, em tese, o exercício do juízo de retratação. Assim, mantenho a decisão de não concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, voltem-me conclusos. Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência, a não concessão do efeito suspensivo, enviando cópia da decisão de ID 20706009, de 20/10/2020. P.I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator